Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS EDUARDO DESTEFANIS DE QUEIROZ da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial requerida por DOMÊNICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI (processo n.o 0000341-32.2015.8.07.0001) em seu desfavor, rejeitou a exceção de preexecutividade, nos seguintes termos: (...) Por meio da petição de Id 66075449 o executado peticiona alegando que: (i) houve nulidade da citação; (ii) a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, tendo em vista que no momento da propositura da demanda contava com 13 (treze) anos de idade, de modo que a competência absoluta seria do juízo onde reside a parte incapaz, nos termos do art. 76 CC e art. 50 CPC; (iii) excesso de execução. Manifestação do exequente em Id 69225519. É o relatório. Decido. Sem razão, inicialmente, a alegada nulidade da citação, pois o menor impúbere é citado na pessoa do representante legal, valendo a certificação de que houve ciência desta última, conforme consta da certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública (Id D 33426723 - Pág. 38). Em relação a competência do juízo, melhor sorte não assiste ao executado. Com efeito, no momento da propositura (09/01/2015) ainda vigorava o CPC 1973, que prescrevia no art. 98 que na “ação em que o incapaz for réu se processará no foro do domicílio de seu representante”. A regra de competência do foro do incapaz foi mantida no art. 50 do CPC de 2015. Trata-se, no entanto, de competência territorial e relativa. Vejamos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DE UMA DAS PARTES. PREVENÇÃO ORIUNDA DE CONEXÃO SUBSTANCIAL COM A AÇÃO DO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. FORO DE DOMICÍLIO DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL DE NATUREZA RELATIVA. 1. Há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitalmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio. 2. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta por constituir uma competência funcional. 3. A competência prevista no art. 50 do CPC/15 constitui regra especial de competência territorial, a qual protege o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica, e possui natureza relativa. 4. A ulterior incapacidade de uma das partes (regra especial de competência relativa) não altera o Juízo prevento, sobretudo quando o próprio incapaz opta por não utilizar a prerrogativa do art. 50 do CPC/15. 5. Conflito de competência conhecido para declarar como competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Barbacena - MG. (CC 160.329/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019)-grifei Com efeito, a competência relativa não é matéria de ordem pública e, portanto, não pode ser alegada por meio de mera petição, mas sim nos embargos à execução, nos termos dos artigos 64, § 1o, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: (...) Da mesma forma, na estreita via da execução, destinada à execução de medidas de satisfação, ainda que se possa vislumbrar o excesso de execução alegado, tenho como evidente a inadequação da via eleita, pois a matéria demanda dilação probatória de cálculo e contraditório específico, somente podendo ser debatida em embargos à execução ou ação anulatória autônoma. (...) Ante o exposto, conheço da petição como exceção de pré-executividade e REJEITO o incidente. Após preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores de Id 65656068 em favor do exequente, conforme requerido em Id 69225519. Indique o exequente novos bens passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 19598858), o agravante, inicialmente, sustenta que tem 18 anos de idade, que é estudante e requer o benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas dos processo. Quanto ao mérito, sustenta a incompetência do juízo, a nulidade de citação, inexistência de débito diante de pagamento e ilegalidade e excesso de execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e pelo benefício da gratuidade de justiça, no mérito, pretende a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade do processo diante da incompetência absoluta do juízo e a nulidade de citação e reabertura da fase postulatória do feito, para apresentação de provas. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, por se tratar de estudante com 18 anos de idade e ainda porque não exerce atividade laborativa. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pretendido. No caso, a decisão agravada condiciona a expedição do alvará de levantamento dos valores penhorados à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) Ante o exposto, conheço da petição como exceção de pré-executividade e REJEITO o incidente. Após preclusão da presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores de Id 65656068 em favor do exequente, conforme requerido em Id 69225519. Indique o exequente novos bens passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do feito, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido de efeito suspensivo, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, porque o efeito suspensivo já fora concedido pelo magistrado a quo na decisão agravada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora